Tribunal: TJDFT
Processo: 0746659-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0746659-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: THIAGO WANDERSON SANTOS OLIVEIRA AUTORIDADE: ALESSANDRO MARCHIÓ BEZERRA GERAIS D E C I S Ã O DEFERIMENTO PARCIAL DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus contra ato ilegal imputado ao Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que, ao conceder liberdade ao paciente (acusado da prática de injúria, ameaça, vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), lhe impôs diversas medidas, dentre as quais o pagamento de fiança no valor de R$ 1.400,00. A Defensoria Pública (impetrante) alega, em síntese, que: 1) o paciente não possui condições financeiras para pagar fiança pois se encontra desempregado; 2) não se recordava de nenhum telefone de algum familiar que pudesse lhe oferecer suporte; 3) não é verossímil que o paciente, em perfeito gozo de suas faculdades mentais, prefira permanecer recluso em ambiente hostil, sem higiene e insalubre - assemelhado as prisões da idade média - ao invés de pagar a fiança, com o propósito de economizar a sua fortuna; 4) o arbitramento da fiança não foi motivado, pois sequer indicou uma das hipóteses previstas no art. 326 do CPP, deixando de justificar a sua necessidade, proporcionalidade e adequação; 5) se a ideia da fixação da fiança, como condição para alcançar a liberdade provisória, for a punição antecipada (sem processo, sem defesa e presumindo a culpa), o paciente já foi desproporcionalmente punido, pois está preso e depositado em ambiente degradante, insalubre, pernicioso, propício a toda sorte de violência (física e moral) e enfermidades (DST/AIDS, pneumonia, tuberculose e diversas doenças infectocontagiosas); 6) após ter dormido no CDP, foi transportado humilhantemente até a audiência de custódia, sempre algemado, embora tenha uma súmula vinculante do STF proibindo tal procedimento; 7) permanece preso até esta data; 8) o juiz somente deixará o autuado preso (no caso, condicionada a liberdade provisória ao pagamento de fiança) quando for inviável a aplicação de outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do acusado, estabelecida no art. 319, do CPP e, no caso concreto, poderia ser imposto ao paciente a proibição de manter contato com as testemunhas, comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares; 9) embora tenha sido concedida a liberdade provisória (com fiança), na prática é como se tivesse sido decretada a sua prisão preventiva, pois o paciente ficará preso até o final do processo, quando, se condenado, ao que tudo indica, NÃO FICARÁ EM REGIME FECHADO, o que se evidencia a desproporcionalidade da fiança. Requer, liminarmente, seja concedida liberdade provisória ao paciente sem o pagamento de fiança e, no mérito, a sua confirmação. Com razão parcial. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários para a concessão parcial da liminar requerida. O art. 326 do CPP dispõe sobre os critérios para se determinar o valor da fiança, in verbis: Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. No caso, o paciente declarou na audiência de custódia que estava empregado em uma fábrica de pão de hamburguer, com salário de R$ 1.600,00, tendo essa informação sido considerada no arbitramento da fiança. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela concessão de liberdade provisória, sem fiança, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como pelo deferimento das medidas protetivas de urgência, requeridas pela vítima, e ainda pelo monitoramento eletrônico. Ocorre que, embora não haja elementos que evidenciem que o paciente tenha condições de arcar com a fiança arbitrada, a natureza reprovável da infração (ameaça e injúria contra a genitora e vias de fato contra o irmão) impõe a manutenção da exigência de fiança, admitindo-se, todavia, a redução do seu valor. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal, envolvendo delito da mesma natureza: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 5o, INCISO II, E ART. 7o, II, AMBOS DA LEI No 11.340/2006. FIANÇA. REDUÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. Não recolhida a fiança arbitrada em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), já decorridos 10 (dez dias) de prisão, e sendo assistido pela Defensoria Pública, presume-se que o valor seja excessivo. Sua redução para R$80,00 (oitenta reais), o equivalente ao que disse o paciente receber por um dia de trabalho como auxiliar de pedreiro é suficiente para vinculá-lo ao processo, mantidas as demais condições fixadas. A fiança tem de implicar algum ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação. Ordem concedida em parte, reduzida a fiança. (Acórdão 1220420, 07260465220198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o periculum in mora está presente no fato de que, se não reduzida a fiança, tudo indica que o paciente continuará preso, uma vez que já se encontra nessa situação desde 27/10/2024 unicamente por não ter condições de arcar com aquele valor. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para reduzir o valor da fiança arbitrada, de R$ 1.400,00 para R$ 500,00 (quinhentos reais). Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator natural. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista